Tribunal: TJSP
Processo: 0000161-81.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000161-81.2017.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante BRUNO DANIEL
CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000161-81.2017.8.26.0594 -Voto no 43974
2
VOTO no: 42.974
Apelação Criminal no: 0000161-81.2017.9.26.0594
Comarca: Bauru.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juíza prolatora da sentença: Daniele Mendes de Melo.
Apelante: Bruno Daniel Correia.
Apelado: Ministério Público.
"Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença atacada por seus próprios fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por BRUNO DANIEL CORREIA contra a
r. sentença publicada em audiência de 18 de julho de 2019, lançada a fls. 179/180 dos autos
digitais, que o condenou pela prática do delito descrito no artigo 306, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro, à pena de 06 meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dia-
multa, no piso, além de 02 meses de suspensão ou proibição de se obter permissão ou
habilitação para dirigir, substituída a pena privativa de liberdade por prestação pecuniária
no importe de dois salários mínimos, em razão de fato ocorrido em 26 de fevereiro de
2017.
Persegue o recorrente, em suma, a absolvição por atipicidade da conduta,
tendo em vista a ausência de comprovação do perigo de dano, ou então, pela insuficiência
de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo (fls. 195/197).
Constam as contrarrazões (fls. 201/208) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 217/219).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000161-81.2017.8.26.0594 -Voto no 43974
3
O apelo não comporta provimento.
O apelante foi condenado por embriaguez ao volante porque na data
indicada pela denúncia dirigia o veículo automotor Fiat Uno em via pública, fazendo-o em
estado de embriaguez alcoólica, cujo resultado do teste de etilômetro apontou a
concentração de 0,82 mg/l de ar alveolar, vindo a atingir outro automóvel estacionado
regularmente junto ao meio-fio e ainda o imóvel próximo.
Nesse sentido é o teor da prova oral colhida, composta pelos relatos dos
policiais militares Marcelo D. Venturini e Erivelto da Luz (mídias de fl. 181), os quais
confirmaram os sinais de embriaguez do apelante.
Também consta a declaração da vítima Luis Felipe de Ângelo, proprietário
do veículo, o qual ratificou o termos da denúncia (mídia de fl. 181).
Em arremate, o recorrente, em solo policial (fl. 11), admitiu ter ingerido
cinco latas de cerveja antes de conduzir o veículo, muito embora tenha assegurado que
apenas colidiu contra o veículo da vítima para desviar de um outro automóvel.
Assim, diante dos elementos constantes dos autos, não há nenhuma dúvida
de que o recorrente guiou com concentração de álcool acima da permitida, o que basta
para a configuração do delito. Neste sentido:
6. A Lei n. 12.720/12, ao se referir à condução de veículo
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool, não descriminalizou a conduta de dirigir com
concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6
decigramas ou de 0,3 miligrama por litro de ar expelido dos
pulmões, parâmetro inserido em parágrafo próprio, promovendo,
ainda, a ampliação das formas de aferição dos sinais da
embriaguez” (STJ, 6a Turma, AgRg no REsp 1498656/RJ, rel.
Min. Nefi Cordeiro, j. 17.05.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000161-81.2017.8.26.0594 -Voto no 43974
4
Frise-se, ademais, que a palavra dos policiais e da vítima merecem total
credibilidade na esteira de jurisprudência dominante, ainda porque nada há nos autos a
demonstrar que tivesse motivo para acusar o apelante falsamente. Rememora-se,
oportunamente, que seria um enorme contrassenso o Estado selecionar pessoas para atuar
na segurança pública e, em um momento posterior, desconsiderar ou tomar com reservas
seus testemunhos em juízo.
E, como é cediço, o delito imputado ao acusado é o de guiar veículo
automotor sob a influência de álcool, não se olvidando que é pacífico o entendimento de
que tal conduta, prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato,
não havendo que se comprovar direção perigosa pelo agente, tampouco que se analisar a
influência da gradação de álcool no organismo de cada indivíduo. Neste sentido:
“O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é
de perigo abstrato, bastando para sua caracterização que o
agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool ou outra substância
psicoativa
que
determine
dependência,
dispensando
a
demonstração de dano potencial a incolumidade de outrem” (STJ,
6a Turma, RHC 64.772, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
04.02.16, DJE 18.02.16).
Assim, plenamente comprovada a prática do delito.
Em relação à pena privativa de liberdade aplicada, não há reparo a ser feito,
já que fixada no mínimo legal, bem assim a pena acessória.
O regime prisional é o menos restritivo, e a substituição imposta está
adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000161-81.2017.8.26.0594 -Voto no 43974
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença
atacada por seus próprios fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator